Tribunal: TJDFT
Processo: 0720343-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. ENTIDADE DELEGANTE. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. BANCA EXAMINADORA. INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. CONTRATAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. DELEGAÇÃO. PODER DECISÓRIO EM TODAS AS FASES DO CERTAME. JULGAMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS. AUTORIDADE COATORA. CARACTERIZAÇÃO. MÉRITO. PROVA OBJETIVA. AFERIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. VÍCIOS DE LEGALIDADE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 29 DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. CONTEÚDOS DE AVALIAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. SÚMULA 7/2018 – TARF/DF. REVOGAÇÃO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO CERTAME. RESOLUÇÃO 1/2021 DO TARF/DF. ILEGALIDADE. MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA QUESTÃO. DECLARAÇÃO. PONTUAÇÃO. ATRIBUIÇÃO À IMPETRANTE. DEMAIS QUESTÕES. CORREÇÃO. VÍCIOS DE ELABORAÇÃO. AMBIGUIDADE E SUBJETIVIDADE. MAIS DE UMA RESPOSTA CORRETA. AFASTAMENTO. JUSTIFICATIVAS DA AUTORIDADE IMPETRADA. SUFICIÊNCIA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS E DOS ARGUMENTOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 32 DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMINAR. CONCESSÃO PARCIAL. CONFIRMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.
1. De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2099 (Lei do Mandado de Segurança – LMS), a autoridade coatora é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Além disso, a petição inicial do mandado de segurança deverá indicar, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições (Lei 12.016/2009, art. 6o, caput, e § 2o).
2. Da análise dos autos, o IADES não é mero executor do concurso público. Conforme previsto no item 1.1 do Edital no 01/2022-ATUB, recebeu a atribuição de executar, de modo geral, as etapas do concurso público, por delegação (contrato administrativo) firmado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. De acordo com os itens 2, 6.2, 7.16.2, 8.11, 18.8 e 22.2 do edital, é a responsável pelo julgamento de eventuais pedidos de impugnação ao edital, pelos pedidos de isenção de taxas de inscrição, de homologação das inscrições, das avaliações biopsicossociais, do procedimento de hetero identificação e, ainda, da decisão de eventuais recursos interpostos contra os gabaritos preliminares. Mais: “Os casos omissos serão resolvidos pelo IADES e pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.
3. Além disso, os recursos foram julgados e indeferidos pela banca examinadora pela própria instituição contratada, qual seja, a Coordenação Pedagógica do IADES. Logo, o Diretor Presidente do IADES, dirigente da empresa contratada e delegatária da execução de todas as etapas do concurso público, é autoridade coatora, porque detinha poderes para julgar os recursos cabíveis em todas as etapas do certame, especialmente aqueles interpostos contra as provas objetiva e subjetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do art. 5o LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. De acordo com o art. 6o a Lei 12.016/2009, entende-se por direito líquido e certo aquele que pode ser evidenciado mediante com prova documental das alegações trazidas na petição inicial. Deve ser aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança e com a natureza do direito pleiteado.
5. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” O precedente vinculante deixa claro que é vedado ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões, os critérios de correção e as justificativas da banca examinadora pela manutenção de seus gabaritos ou espelhos de respostas. Trata-se de jurisprudência consolidada sobre concurso público, transformada em precedente vinculante, segundo a qual não é possível reanalisar o mérito administrativo dos atos emanados por autoridades públicas e seus agentes delegados, sob pena de violação ao princípio fundamental da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). A intervenção judicial se dá em caráter excepcionalíssimo, quando houver vício de legalidade ou de antijuridicidade, relacionado ao descumprimento ou a compatibilidade dos atos administrativos com o edital do concurso público.
6. Como dispõe o art. 29 da Lei Distrital 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, “A legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital.”.
7. O direito líquido e certo à contagem de pontuação de questões se limita aos fundamentos da impetrante apenas quanto à questão 31 da prova tipo “C”, única passível de aferição pelo critério da legalidade - descumprimento das regras do edital 1/2022 – ATUB. Referida questão violou norma expressa do edital, ao cobrar o teor da Súmula 7/2018 – TARF/DF. Ocorre que a referida súmula foi cancelada em 08/07/2021, nos termos da Resolução 1/2021 do TARF-DF. A questão deveria ter sido anulada, visto que a norma exigida no certame foi revogada antes da publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal, em18/11/2022.
8. A banca examinadora do concurso violou os itens 22.9 e 22.10 do edital, que dispõem expressamente que a legislação indicada nos conteúdos programáticos se refere às redações vigentes quando da publicação do edital e que as alterações com entrada em vigor da publicação do edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação. Precedente específico deste tribunal.
9. Quanto às demais questões, não há que se falar em direito líquido e certo. Está clara a pretensão de anulação das questões por supostos erros de elaboração e/ou de interpretação das alternativas das questões 4, 5 e 52. O Tema 485 da Repercussão Geral impede a manifestação judicial para atribuir pontuação a candidatos de concurso público por eventuais equívocos de entendimento da banca examinadora ou divergência das suas justificativas para a manutenção do gabarito, sob pena de que o magistrado substituir, indevidamente, o avaliador do concurso.
10. A alegada subjetividade, bem como possíveis vícios de ambiguidade e de existência de mais de uma resposta correta, foram sanados pela banca examinadora, que justificou, fundamentadamente, a manutenção das questões recorridas. Diante das justificativas apresentadas quanto a essas questões, não se verifica nenhuma ilegalidade evidente quanto à elaboração das questões do ponto de vista formal, linguístico ou de conteúdo, por inobservância do art. 32 da Lei Distrital 4.949/2012.
11. Mandado de segurança conhecido. Liminar confirmada. Segurança concedida em parte.